Tribunal: TJDFT
Processo: 0705128-92.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE E PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. DESPROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA EM FACE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. MANTIDA A FRAÇÃO DE 1/6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente, a não ser que exista fundamentação concreta e específica que justifique a adoção de fração superior, não sendo o caso dos autos.

2. A redução da pena, por força de circunstância atenuante, deve ser fixada em patamar proporcional à pena-base estabelecida, o que se dá quando se elege fração de 1/6 (um sexto) – menor fração prevista para as causas de diminuição de pena.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal (furto qualificado mediante fraude e concurso de pessoas), reduzir a pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa para 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão legal mínima. Mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, mediante condições a serem estabelecidas pelo Juízo da VEPEMA.